Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PATRÍCIA SALES MARQUES DA CRUZ RODRIGUES contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, na ação de conhecimento movida em desfavor de AJARGO - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL JARDINS DO LAGO - QUADRA 01, indeferiu a tutela de urgência para que fosse suspenso, inaldita altera pars, o item 4.22, capítulo VIII, do Regimento Interno. A agravante alega, em síntese, que não existe motivo legal para impedir a utilização do lote 07 como apoio às obras erigidas no lote 17, haja vista a notória impossibilidade de utilização dos imóveis lindeiros, porque edificados e habitados. Sustenta que a interpretação restritiva do item 4.22, que impede a utilização do imóvel não imediatamente contíguo ao da obra, não deve prevalecer sobre o seu direito de propriedade. Salienta que obteve autorização expressa da proprietária do lote 07 para instalação do canteiro de obras, e que o regimento interno foi imposto pela compulsoriamente pela loteadora no contrato de adesão (contrato de compra e venda), de modo que o item 4.22, capítulo VIII, é nulo por força do art. 51, IV, §1o, do CDC. Postula a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. DECIDO. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único). Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, II e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). O agravante postula a concessão da tutela de urgência cujos requisitos são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A hipótese é de autorização para instalação de canteiro de obras em imóvel não lindeiro ao da realização da obra. O pedido do recorrente na inicial, contudo, é para anular o item 4.22, capítulo VIII, do Regimento Interno da Associação de Moradores, assim redigido: “4.22 - Para execução da obra, será permitido o uso de um único lote lindeiro como apoio, desde que o interessado ofereça, no ato do pedido de aprovação do projeto, autorização por escrito do titular desse lote lindeiro. O interessado fica obrigado a entregar o lote lindeiro utilizado limpo e livre de quaisquer entulhos, materiais e equipamento de obra sob pena de não obter a carta liberatória do “Habite-se”, ficando o usuário responsável por manter intacto o terreno utilizado, em sua topografia e arborização. A autora, ora embargante, é proprietária do lote 17, localizado na Rua dos Ipês do Residencial Jardins do Lago, Quadra 01, Jardim Botânico/Brasília-DF e iniciou a construção da sua residência em março/20. Assim verificou-se a necessidade técnica de ampliação temporária do canteiro de obra para além das dimensões do lote 17, em razão da construção do subsolo que alcançará a quase totalidade do terreno. Ocorre que a expansão temporária do canteiro de obras aos imóveis lindeiros se mostrou inviável, visto que já estão edificados e habitados, o que impede a expansão do canteiro por falta de espaço ou por simples questão de segurança. A irmã da recorrente, proprietária do lote 07 na mesma rua, para colaborar com o prosseguimento da construção, autorizou por escrito a utilização do lote 07, que está vazio. O Código de Edificações do DF, Lei Distrital n.o 6.138, de 26.04.18, no tocante ao início das obras e edificações, assim dispõe: Art. 78. No início dos procedimentos de execução de obras civis, nos termos autorizados pela respectiva licença, é obrigatória a instalação de canteiro de obras, onde deve constar placa informativa de dados técnicos do projeto e da obra, em posição visível a partir do logradouro público. Art. 79. O canteiro de obras deve ser cercado e pode ser instalado: I - dentro dos limites do lote; II - em lotes ou projeções vizinhas, mediante expressa autorização do proprietário; III - em área pública, mediante autorização onerosa. § 1o O canteiro de obras deve ser removido com o término da obra, à exceção dos casos de carta de habite-se parcial ou em separado, hipóteses em que pode permanecer até a conclusão total das obras. § 2o O canteiro de obras deve contar com sistema de drenagem das águas pluviais, com o objetivo de prevenir o alagamento ou a erosão de quaisquer vias, logradouros públicos ou terrenos a jusante, bem como o transporte ou o carreamento de solo, outros resíduos ou materiais de construção. § 3o A licença específica para o canteiro de obras em área pública é onerosa e sua instalação deve: I - verificar a existência de infraestrutura e outros elementos para evitar seu comprometimento; II - garantir a acessibilidade do espaço urbano lindeiro ao lote ou à projeção e a livre e segura circulação de pedestres e veículos; III - permitir a manutenção das condições de salubridade e urbanidade do espaço público. § 4o A faixa de segurança em área pública associada ao canteiro de obras não é ocupação onerosa.” O que a recorrente postula, na verdade, é a anulação da cláusula do regimento interno que fundamentou a negativa do pedido para expansão do canteiro de obras. O objetivo imediato, nesse sentido, é a ampliação do canteiro de obras. Assim, num juízo de cognição sumária, tendo em vista que o Código de Edificações do DF admite a instalação de canteiro de obras em projeções vizinhas (não exclusivamente lindeiras), e que a embargante conta com a autorização da proprietária do lote 07, considerando os prejuízos financeiros inerentes ao atraso de obras, bem como a ausência de impedimento legal, não vislumbro impossibilidade de expansão do canteiro de obras. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para autorizar a recorrente instalar o canteiro de obras no lote 07 do residencial, cumpridos os demais requisitos da cláusula 4.22 do Regimento Interno e do Código de Edificações do DF. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive a agravada, para apresentar resposta ao recurso.